Tribunal: TJPA
Processo: 0808716-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808716-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESGTON XAVIER DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808716-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
VITORIA AINOAN ANGELO POLICARPO

PACIENTE: WESGTON XAVIER DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANSFER
Ê
NCIA DE PACIENTE PRESO PARA OUTRO ESTADO. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTO M
É
DICO PARA IMPEDIR A REMO
ÇÃ
O. DIREITO
À
PERMAN
Ê
NCIA PR
Ó
XIMO
À
FAM
Í
LIA N
Ã
O ABSOLUTO. INSTRU
ÇÃ
O CRIMINAL. LEGITIMIDADE DA TRANSFER
Ê
NCIA. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame
1. Impetrado habeas corpus contra decis
ã
o que autorizou a transfer
ê
ncia do paciente custodiado no Estado do Maranh
ã
o para unidade prisional no Estado do Par
á
, alegando constrangimento ilegal pela aus
ê
ncia de respaldo m
é
dico, em face do seu quadro de sa
ú
de e pela necessidade de proximidade familiar.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o
2. Analisar a legalidade da transfer
ê
ncia, especialmente se h
á
viola
çã
o do direito
à
perman
ê
ncia do preso pr
ó
ximo ao meio familiar e se h
á
justificativa m
é
dica para impedir a remo
çã
o.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. O direito do preso de cumprir pena pr
ó
ximo
à
fam
í
lia, previsto no art. 103 da Lei de Execu
çã
o Penal, n
ã
o
é
absoluto, podendo ser relativizado diante das necessidades da jurisdi
çã
o penal e do regular andamento do processo.

4. A transfer
ê
ncia para o Estado do Par
á
, local do ju
í
zo natural e da instru
çã
o criminal, fundamenta-se na necessidade de realiza
çã
o de atos processuais presenciais, n
ã
o havendo comprova
çã
o robusta de risco
à
sa
ú
de do paciente ou necessidade de cuidados m
é
dicos especiais.

5. A movimenta
çã
o est
á
amparada pela Resolu
çã
o 404/2023 do CNJ, que autoriza a transfer
ê
ncia para instru
çã
o criminal.

6. A aus
ê
ncia de ilegalidade, constrangimento ilegal ou viola
çã
o de direito subjetivo do paciente impede a concess
ã
o da ordem.

IV.

Dispositivo e tese
Ordem denegada. O direito do preso
à
perman
ê
ncia em unidade prisional pr
ó xima à fam í lia é relativiz á
vel, especialmente quando justificado pela instru
çã
o criminal e inexist
ê
ncia de risco
à
sa
ú
de, n
ã
o configurando constrangimento ilegal a transfer
ê
ncia determinada.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5
º
, LXVIII; Lei de Execu
çã
o Penal, arts. 86 e 103; Resolu
çã
o CNJ n
º
404/2023, art. 7
º
, IV.

Jurisprud
ê
ncia relevante:
STJ
–
HC 241.475 AgR; entendimento consolidado sobre relativiza
çã
o do direito
à
perman
ê
ncia pr
ó
ximo ao meio familiar.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos três dias do m
ê
s de julho
de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
03
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808716-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
VITORIA AINOAN ANGELO POLICARPO

PACIENTE: WESGTON XAVIER DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
WESGTON XAVIER DE SOUZA
em face de ato do Juízo de Direito da Vara única de Pacajá-PA, nos autos de nº
0800499-34.2024.8.14.0069.

Narra a impetrante que a paciente se encontra recolhido na Unidade Prisional de Açailândia no Estado do Maranhão por força da prisão preventiva decretada nos autos em epígrafe.

Alega que desde início da custódia, o paciente vem sendo acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional em razão de grave quadro clínico de doença cardíaca a qual sua esposa é quem acompanha e marca consultas externas necessária, com exames específicos, além de transtorno psiquiátrico ocasionados pela ansiedade e questões de cardiopatia.

Ressalta que consta nos autos relatórios e encaminhamento médico que atestam a necessidade de tratamento regular, contínuo e ininterrupto, sendo que o Estado do Maranhão dispõe de estrutura adequada e os profissionais responsáveis já acompanham o caso de forma regular além de sua esposa ser a única a lhe acompanhar para marcar consultas e realizar visitas.

Discorre que sem consulta à equipe médica ou garantia de continuidade do tratamento, o juízo de origem determinou a transferência do paciente para unidade prisional situada no Estado do Pará, decisão esta que viola frontalmente o direito à saúde, e, por consequência, a dignidade da pessoa humana, a integridade física e a própria vida do paciente, uma vez que necessita da assistência de sua esposa e filho

Destacou ainda que sua esposa tem um açougue na cidade, seu único sustento e que seu o filho ainda estuda, logo sua transferência para outro Estado, que não conhece ninguém, o que colocaria em risco o sustento de sua família, em patente violação aos seus direitos de réu-preso.

Declarou que nos dias 25 a 29/04/2025 foram aferidos pressão arterial pela equipe de enfermagem, sendo observado oscilações no quadro de saúde do paciente, iniciando o uso de medicamentos anti-hipertensivo, o não modificou o quadro clínico do paciente levando ao seu encaminhamento até o Hospital Municipal de Açailândia para atendimento.

Suscita o constrangimento ilegal da decisão que determinou a transferência do paciente para o Pará, tendo em vista a condição clínica do paciente, colocando em risco sua saúde, alegando ausência de fundamentos na referida decisão que manteve a transferência do paciente.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para determinar a imediata suspensão da transferência do paciente, com a consequente manutenção de sua custódia na cidade de Açailândia até a análise final do mérito e até que se comprove a viabilidade técnica e médica de sua remoção, caso necessária, ressaltando o direito do preso no enfrentamento do cárcere.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, ocasião que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou após a instrução à relatora sorteada Desa. Kédima Pacífico Lyra. (id.26539883)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.26575812)

“
(...)

1. Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri, na qual figura como acusado o nacional Wesgton Xavier de Souza, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e VIII, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e por emprego de arma de fogo de uso restrito), tendo como vítima o senhor Warlle Rodrigues de Jesus.

2. O inquérito policial que instruiu a denúncia foi instaurado por meio de boletim de ocorrência n.º 00161/2024.100500-1, e tramitou sob o IPL n.º 00161/2024.100108-2. O fato delituoso ocorreu no interior de um estabelecimento denominado "Espetinho do Rodrigo", no município de Pacajá/PA, na madrugada do dia 27/04/2024. Consta que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima após desentendimento trivial relacionado a uma lata de cerveja, o que fundamenta a qualificadora do motivo fútil.

3. Diante da gravidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, foi representada a prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, tendo o Ministério Público formulado denúncia e reiterado o pedido de custódia cautelar. 4. A prisão preventiva foi decretada por este Juízo em 28/04/2024 (ID n.º 114322300), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do agente, da forma fria e deliberada da ação homicida, e do risco de intimidação de testemunhas.

5. Mandado de prisão acostado no ID. 114324985.

6. Aos 17/05/2024 foram encaminhadas informações em habeas corpus à Secretaria de Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme solicitado em autos de nº. 0807813-44.2024.8.14.0000.

7. Aos 12/07/2024 procedeu-se novamente ao envio de informações à Secretaria de Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Recurso em Habeas Corpus nº 200794 - PA (2024/0251331-1).

8. Em despacho de ID. 127403703, proferido aos 20/09/2024, determinou-se vistas dos autos ao Ministério Público, tendo em vista que o competente IPL já havia sido remetido pela Autoridade Policial (ID. 114314222).

9. O MP, em manifestação de ID. 129404197, requereu o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial, para que diligencie, ouça e junte aos autos o termo de depoimento dos nacionais IGOR COSTA XAVIER e WILKESON RODRIGUES VARGAS, pelas razões expostas pelo Parquet.

10. Os autos foram então remetidos à Autoridade Policial para cumprimento das diligências requeridas pelo MP, conforme atos ordinatórios de ID. 129488287 e 134521526, aos 18/10/2024 e aos 09/01/2025, respectivamente.

11. Autoridade Policial forneceu resposta às diligências requisitadas pelo Ministério Público de ID. 129404197 (ID. 137502000).

12. O mandado de prisão foi cumprido em 16/03/2025, na cidade de Açailândia/MA, onde o paciente foi recolhido na unidade prisional local (ID. 138936171).

13. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (ID. 139155236) e recebida por este juízo em 24/03/2025 (id. 139552057)

14. Em decisão judicial datada de 25/03/2025 (ID. 139614195), foi determinada a transferência do paciente para o Estado do Pará, com vistas à regular tramitação da instrução criminal, considerando-se o juízo natural do feito, a necessidade de realização de atos processuais presenciais e a ausência de óbices médicos reconhecidos à época quanto à remoção.

15. Laudo pericial em ID. 139645385.

16. O mandado de citação foi devidamente cumprido na Comarca de AçailândiaMA, local em que o paciente se encontra custodiado (ID. 140093795).

17. A defesa peticionou nos autos requerendo que o paciente continuasse preso na Comarca de Açailândia/MA. Alegou que a esposa e filho residem em Açailândia/MA, onde mantém estabelecimento comercial, e que a transferência comprometeria o convívio familiar e os cuidados à saúde do custodiado (ID. 140567098).

18. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, para que seja mantido o recambiamento do paciente para estabelecimento prisional do Estado do Pará por ser medida que atende aos interesses da persecução penal e da administração da justiça (ID. 141969639).

19. O requerimento da defesa foi negado em 30/04/2025, sendo mantida a ordem de remoção do réu WESGTON XAVIER DE SOUZA para o Estado do Pará, local de processamento da ação penal, com fundamento nos termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal. Registra-se que até o presente momento não houve transferência efetiva do réu ao Estado do Pará (ID. 1420629010).

20. O feito criminal encontra-se atualmente aguardando resposta à acusação, apesar do réu ter sido citado (ID. 140093795). Destaco, excelência, que todas as providências prévias foram adotadas para regular tramitação do feito, incluindo a decretação da prisão, expedição de mandados e comunicação às autoridades prisionais envolvidas.

21. Sendo essas as informações e as considerações deste magistrado, me coloco à disposição de V. Exa. para eventuais esclarecimentos que porventura ainda se fizerem necessários
.
”

Nesta
Superior Inst
â
ncia (id.26618396)
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal em razão da transferência do paciente para o Estado do Pará, sem respaldo médico, e sem que o referido Estado disponha da mesma estrutura de atendimento médico realizado do Estado do Maranhão, onde se encontra custodiado, assim como necessidade de assegurar ao paciente sua proximidade com a família e possibilitar receber a assistência de sua esposa e filho
.

Inobstante a matéria ser da alçada da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, responsável pela transferência de presos para unidades prisionais, bem como a verificação da existência e disponibilidade de vagas nos referidos presídios, não há qualquer impedimento no conhecimento da referida ação constitucional, eis que eventual ilegalidade, delonga ou erro crasso e gritante, pode repercutir no direito individual e de liberdade do paciente, o que enseja seu conhecimento até para permitir uma providência junto à autoridade submetida a jurisdição deste Tribunal e capaz de fazer cessar o constrangimento alegado.

Sobre o tema, relembro, inicialmente, que o direito do preso de ser encarcerado em local próximo à sua família não é absoluto, podendo ser relativizado.

É certo que, como regra geral, o preso deve cumprir a pena em unidade prisional do local da infração, próximo da família.

O artigo
103
da
Lei de Execução Penal
dispõe que “cada comarca terá, pelo menos, uma Cadeia Pública e fim de resguardar o interesse da
administração da

justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.

Dispõe o artigo 86 do mesmo diploma legal:

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

§ 1 A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

Ao compulsar o presente feito, verifico que a paciente fora preso no município de Açailândia-MA, após cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de

Pacajá, em razão da
suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e VIII, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e por emprego de arma de fogo de uso restrito), tendo como vítima o senhor Warlle Rodrigues de Jesus, ocorrido no interior de um estabelecimento denominado "Espetinho do Rodrigo", no município de Pacajá/PA, na madrugada do dia 27/04/2024, o
processo se encontra em fase de instrução, tendo sido apresentada e recebida denúncia, o

feito criminal encontra-se atualmente aguardando resposta à acusação, apesar do réu ter sido citado.

No presente caso, o motivo determinante do indeferimento do pedido de suspensão da transferência do paciente para o Estado do Pará, fundamenta-se no fato que a permanência do réu preso fora do distrito da culpa constitui medida excepcional, que demanda fundamentação específica e circunstancial, o que não se verifica no presente caso, sobretudo em razão da ausência de provas robustas de que o acusado se encontra com problemas de saúde ou necessite de cuidados médicos especiais. Ademais, enfatizou que, não assiste ao custodiado, seja em caráter definitivo ou provisório, direito subjetivo absoluto à manutenção de sua segregação cautelar em unidade prisional situada no domicílio de seus familiares, porquanto tal pretensão cede diante das exigências da jurisdição penal e do regular andamento da persecução criminal.

No caso em tela, mesmo diante do vínculo familiar existente entre a paciente e seus parentes em município diverso, entendo ser necessária a manutenção dos efeitos da determinação contida no decisum vergastado (id.26537191), uma vez conforme esclarecimentos prestados pelo juízo coator, no qual informou que
foi determinada a transferência do paciente para o Estado do Pará, com vistas à regular tramitação da instrução criminal, considerando-se o juízo natural do feito, a necessidade de realização de atos processuais presenciais e a ausência de óbices médicos reconhecidos à época quanto à remoção, conforme dispõe o Laudo pericial em ID. 139645385.

Ressalte-se ainda que a movimentação do paciente está fundamentada pela Resolução 404, do Conselho Nacional de Justiça, o qual estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e recambiamento de pessoas presas, especificamente o art.7º, inciso IV, em que se observa que a transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com o fundamento na necessidade de instrução de processo criminal.

Deve-se ponderar que, nos termos da jurisprudência do STJ, o direito do preso permanecer em local próximo ao seu meio familiar, a teor do disposto no art.
103
da
LEP
, não é absoluto, sendo imperioso o seu deslocamento visando atender a instrução criminal.

Coaduno ainda com o entendimento da Procuradora de Justiça, “
embora tenha sido arguido pela impetrante que o recambiamento do paciente ao Distrito da culpa oferece risco a sua saúde, tal narrativa não restou devidamente comprovada nos autos
.”

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
03
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2025